Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002136-93.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELIDE SILVA DA CRUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONFRESA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/09/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CONFRESA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança e cumprimento da Lei Municipal no 1082/2022, a qual prevê reajuste salarial de 5,03% aos servidores do Município de Confresa a partir de maio de 2024. A recorrente sustenta a obrigatoriedade do cumprimento da lei local, ao passo que o Município defende a inviabilidade do reajuste em razão da ausência de previsão orçamentária e do risco de extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão de reajuste em lei municipal gera direito subjetivo imediato ao servidor, independentemente de previsão orçamentária; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode impor a implementação do reajuste legal diante da ausência de previsão na LOA e na LDO e do comprometimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento ou reajuste de vencimentos sob fundamento de isonomia ou de mera previsão legal, em razão da vedação constitucional firmada na Súmula Vinculante no 37 e no Tema 984 da repercussão geral (STF, RE 976.610).
4. A revisão geral anual e reajustes salariais dependem de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido pelo STF no Tema 864 da repercussão geral.
5. A Constituição Federal (art. 169, § 1o, I) condiciona a concessão de vantagens ou aumentos a prévia dotação orçamentária e à observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. Consta dos autos documento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças demonstrando que a implementação do reajuste elevaria os gastos com pessoal a 51,71% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% fixado pela LRF.
7. A jurisprudência do STF, no Tema 19 (RE 565.089), firmou que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização, reforçando a impossibilidade de concessão judicial do reajuste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente previsão na LDO e na LOA. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e à prévia dotação orçamentária. 3. O Poder Judiciário não pode impor a concessão de reajustes ou aumentos salariais a servidores públicos, ainda que previstos em lei, quando ausentes os requisitos constitucionais e fiscais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 37, XIV; 169, §1o, I. Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002136-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIDE SILVA DA CRUZ - CPF: 005.726.861-45 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025